Tribunal: TJSP
Processo: 2311969-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – I - Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante – II – Agravante que sustenta a nulidade da execução, pois o demonstrativo de débito não permitiria verificar a evolução da dívida – Alegação de que a Lei n°

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – I - Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante – II – Agravante que sustenta a nulidade da execução, pois o demonstrativo de débito não permitiria verificar a evolução da dívida – Alegação de que a Lei n° 10.931/2004, que reputou como título executivo a cédula de crédito bancário, padeceria de grave vício de origem, por ofensa à LC n° 95/98 – Agravante que sustenta, ainda, que a cédula que embasa a execução teria, em verdade, natureza de contrato de abertura de crédito em conta corrente – III - Reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade como medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito de matérias de ordem pública, tais como, prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, nulidade e matéria de mérito comprovada de plano – Constitucionalidade da Lei no 10.931/04 reconhecida, ante a ausência de declaração, emitida pelos órgãos competentes, em sentido contrário Súmula 14 deste E. TJ – Hipótese em que o demonstrativo de débito indica de forma pormenorizada o débito exequendo e sua evolução – Cédula que indica expressamente o valor total do crédito concedido, a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela, com expressa indicação das datas de vencimento da primeira e última parcela – Evidente natureza de mútuo – Alegação de natureza de contrato de abertura de crédito afastada - Título líquido, certo e exigível - Precedentes - Decisão mantida - Agravo improvido".